Tribunal: TJMT
Processo: 1007915-48.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007915-48.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAILHIANE COELHO TAVARES - CPF: 009.402.861-30 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES. INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o quantum indenizatório fixado na origem deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não havendo necessidade de comprovação específica do prejuízo.

4. A fixação da indenização deve observar a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

5. O documento apresentado pelo autor não permite verificar a existência de outras inscrições preexistentes ou posteriores, o que impediria a majoração do valor, nos termos da Súmula 385 do STJ e da Súmula 29 da Turma Recursal.

6. Em observância ao princípio da non reformatio in pejus, a indenização não pode ser reduzida ou extinta, já que apenas a parte autora interpôs recurso.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO formulado pela parte Autora, para:

a) declarar a inexistência do débito no valor total de R$ 984,36 (novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), bem como determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, quanto a este apontamento;

b)
condenar a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), pelo índice INPC.”

A controvérsia restringe-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada na origem.

Compulsando os autos, verifica-se
que resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
, uma vez que a interposição do recurso se deu exclusivamente para discutir a indenização por danos morais.

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Nesse contexto, cumpre destacar que o extrato apresentado pela parte autora em sua exordial (id. 266262909), além de não ser um documento oficial emitido pelo SPC/SERASA, é resumido e incompleto, pois se limita a apresentar pendências financeiras dentro do prazo de um único mês.

Assim, não oferece segurança suficiente para averiguar a existência de anotações posteriores ou preexistentes em nome da parte autora.

A prova da inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ. Da mesma forma, a eventual existência de inscrições posteriores deve ser considerada na fixação do valor indenizatório, conforme Súmula 29 desta Turma Recursal.

No mesmo sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE . DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 .
O extrato fornecido pelo reclamante não fornece ao Juízo dados que permitam, com segurança, reconhecer a existência (ou não) de negativação pré-existente, que possibilite segurança jurídica para julgar o pedido de indenização por danos orais, pois não é possível, afirmar se há ou não negativação preexistente, tampouco, se é caso de aplicação da Súmula 385, do STJ. 2. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) que deve ser mantido diante da impossibilidade da reformatio in pejus .
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1054699-35.2023 .8.11.0001, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/05/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES . NÃO COMPROVADA.
EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS
. DANOS MORAIS NÃO FIXADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Incabível reparação por danos morais, uma vez que a Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RI: 10029645420238110003, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 06/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023) (Grifei)

Por outro lado, ainda que não seja possível verificar com certeza outras negativações em nome da autora, a sentença não pode ser alterada para julgar improcedente a indenização por danos morais, pois somente a parte autora interpôs recurso, sendo vedada a
reformatio in pejus.

Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente,
a partir da data da fixação,
pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros,
a contar do evento danoso
, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1o do Código Civil.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025